Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-93.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA. CIVIL. EMPRESARIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR ANNA LUIZA BARROS MONTEIRO CONTRA CARLOS ANTONIO MONTEIRO DOS SANTOS E FÓRMULA INFORMÁTICA LTDA CONTRA, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIA. EX-ESPOSA. PRÓ-LABORE E LUCROS INADIMPLIDOS. PAGAMENTO DEVIDO. DECLARAÇÕES FISCAIS EM NOME DA SÓCIA. RETENÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÂO DE SENTENÇA A QUAL DEVE SER PROCESSADA POR ARBITRAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de cobrança a qual julgou procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento de pró-labore e lucros inadimplidos, relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação e aos vincendos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à exigência contratual de comum acordo para fixação de pró-labore; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por suposta má valoração da prova testemunhal; (iii) saber se a autora faz jus ao recebimento de pró-labore e lucros não repassados, bem como à indenização por danos morais; (iv) saber se há configuração de litigância de má-fé da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a sentença enfrentou expressamente a cláusula XII do contrato social e o art. 1.071, IV, do Código Civil, reconhecendo a possibilidade de percepção de pró-labore mediante acordo entre os sócios e a comprovação de declarações fiscais realizadas em nome da autora.
4. Inexiste cerceamento de defesa, porquanto o magistrado é o destinatário da prova e pode valorá-la segundo o sistema da persuasão racional, sendo a insurgência dos apelantes mero inconformismo com o resultado do julgamento.
5. A autora, na condição de sócia detentora de 50% das cotas, possui direito ao recebimento de pró-labore e participação nos lucros, sobretudo diante da prática contábil da empresa e da admissão, pelo réu, de declarações fiscais e emissão de DARFs em seu nome, sem comprovação de repasse dos valores. 5.1. A alegação de terem as declarações ocorrido por “zelo” ou “boa-fé” não afasta o dever de pagamento, nem a obrigação de prestação de contas. A existência de conta bancária conjunta não comprova o efetivo repasse de valores de pró-labore ou lucros.
6. A retenção dos valores declarados em nome da autora configura violência patrimonial e enseja dano moral indenizável, corretamente arbitrado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. É legítima a cumulação de correção monetária e juros de mora, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.
8. Não se configuram as hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo prova de conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé.
9. Outrossim, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação. No caso dos autos, e diante da situação processual, e diante da natureza do objeto da liquidação, proceder-se-á à liquidação por arbitramento, devendo ser produzida a prova pericial, objetivando a apuração do quantum debeatur.
10. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 9.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
10. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A valoração da prova pelo magistrado, nos termos do sistema da persuasão racional, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. A existência de cláusula contratual condicionando o pró-labore a acordo entre os sócios não afasta o direito à remuneração quando comprovadas declarações fiscais em nome do sócio sem o correspondente repasse dos valores. 2. A retenção de pró-labore e lucros por sócio administrador, com ocultação patrimonial, configura violência patrimonial e enseja indenização por dano moral. 4. É legítima a cumulação de correção monetária e juros de mora nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 406, 1.071, IV, e 1.707; CPC, arts. 80, 85, §§ 2o e 11, 131 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0719941-40.2025.8.07.0003, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, DJe 02.12.2025.